Tribunal: STF
Processo: RHC 229842
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal ou regimental. Embargos de divergência não conhecidos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, “não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte”. Nessa linha, veja-se o RHC 214.566-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    3. A “mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    4. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    5. Agravo regimental não conhecido.” (doc. 145). 



    A parte embargante sustenta que o acórdão embargado ‘contraria o Regimento Interno desta Suprema Corte, o art. 67, § 6º, vez que afronta aos princípios da segurança jurídica, inafastabilidade da prestação jurisdicional, o juízo natural da causa, e ainda, cerceamento de defesa, o devido processo legal o que enseja a interposição do recurso previsto no art. 330 do Regimento Interno desta Superior Corte’.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos não merecem ser conhecidos. 



    Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 



    Desse modo, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado em julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão legal ou regimental. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ÓBICE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS OU RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.”



    (RHC 230008 AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC 202628 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Precedentes. 



    2. É também o que se extrai do art. 1.043, I e II, do CPC. Em especial, a revogação (pela Lei nº 13.256, de 2016) do inciso IV do referido dispositivo, que nunca chegou a viger, evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência em feito de competência originária do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC 182244 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente